Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de arbitramento de honorários, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requereu-se, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à sociedade de advogados recorrente, com base na alegação de ausência de recursos;

(ii) saber se é cabível a postergação do recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o, da Lei Estadual no 7.603/2001, nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra a decisão de ID. 180044556, proferida nos autos de origem no 1079919-75.2024.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que ingressou com Ação de Arbitramento de Honorários contra o Agravado, pleiteando a justa remuneração por serviços advocatícios prestados.

Alega que diante do elevado volume de ações de arbitramento de honorários, não dispõe mais de condições financeiras para custear o ajuizamento das ações e o recolhimento das custas judiciais de distribuição.

Aduz que a Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no 11.077/2020, estabeleceu, em seu art. 3o, inciso V, a isenção de custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios.

Argumenta, a recente alteração legislativa promovida pela Lei no 12.705, de 25/10/2024, acrescentou ao parágrafo único do art. 4o da referida lei a previsão de que, em ações de arbitramento de honorários, o recolhimento das custas ocorrerá exclusivamente ao término da demanda, consolidando a possibilidade de postergação do pagamento tanto em execuções quanto em arbitramentos.

Sustenta que a aplicação do benefício previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 7.603/2001, em favor do agravante, é essencial para assegurar o acesso à justiça a um jurisdicionado que busca, por meio do Poder Judiciário, obter o pagamento de uma verba alimentar a que tem direito (remuneração por serviços comprovadamente prestados).

Pontua que o diferimento não implica a dispensa do pagamento das custas, mas tão somente a postergação temporária de seu recolhimento, ficando a cargo da parte vencida, ao final do processo, arcar com as despesas processuais.

Requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita e, subsidiariamente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 267551282.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando não dispor de condições financeiras para custear o ajuizamento das ações e o recolhimento das custas judiciais de distribuição.

O Agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o pagamento das custas ao final do processo, fundamentando seu pedido na Lei Estadual no 7.603/2001, na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

Como não foi acostado qualquer documentação no recurso que pudesse corroborar com a hipossuficiência alegada, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018746-47.2022.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023). (Destaquei)

Com relação ao pedido de pagamento das custas processuais ao final, com base no parágrafo único, do artigo 4o da Lei Estadual no 7.603/2001 (incluído pela Lei 12.705/2024), a pretensão se revela cabível.

Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023), o referido dispositivo coaduna com a atual redação do §3o do artigo 82, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Importante salientar que o artigo 233, § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o recolhimento de custas ao final do processo, no entanto, referida norma não pode sobrepor Lei Federal vigente (Código de Processo Civil), em observância ao princípio da hierarquia das normas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa e não extinta, quando o devedor não possuir bens penhoráveis .
“Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la.
O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Publicado no DJe 27/07/2015). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004560-79.2008 .8.11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023). (Destaquei)

Nesse contexto, considerando que no presente caso se trate de uma ação de arbitramento de honorários, cuja natureza é de cobrança, portanto, amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC, por consequência, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para dispensar o adiantamento das custas processuais no início da demanda, cabendo ao sucumbente suprir, ao final da lide, o seu pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025